Tribunal: TJDFT
Processo: 0732329-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732329-25.2018.8.07.0001 RECORRENTES: SEBASTIÃO RODRIGUES CABRAL e FLÁVIO DISTRETTI ROMÃO RECORRIDA: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SOBRE MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA PELAS PARTES. VEDAÇÃO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Os artigos 9o e 10 do CPC impõem ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar. 2. Nos termos do art. 10 do CPC o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 3. A sentença deve ser dimensionada a partir das manifestações das partes e fundamentada dentro da moldura delineada no debate processual. Trata-se da proibição da sentença de terceira via. 3.1. Do cotejo probatório, verifica-se que, no decorrer das mais de 600 páginas dos autos, em nenhum momento houve irresignação tampouco manifestação de qualquer das partes quanto à questão da transferência do seguro entre os autores, de forma que o magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido, sem dar a devida oportunidade às partes autoras para se manifestarem sobre a questão. 4. Resta consagrada a imposição legal do contraditório efetivo, para interditar as decisões surpresa, fora do contraditório prévio, tanto em relação a questões novas, como a fundamentos diversos daqueles com que as questões previamente discutidas no processo, razão pela qual se impõe a anulação da sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da não surpresa. 5. Incabível a apreciação da ação nessa instância, sob o fundamento da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC), tendo em vista a necessidade de dilação probatória acerca do teor do resultado do Inquérito Policial e eventual processo penal para a apuração da suspeita de fraude narrada nos autos. 6. Recurso provido. Sentença anulada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 757, 765 e 785, todos do Código Civil, e ao enunciado 465 da Súmula do STJ, afirmando que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade da seguradora, ora recorrida, quanto ao pagamento da indenização do seguro e dos danos morais. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 757, 765 e 785, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional, como já se disse, na presente sede. (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infrigência ao enunciado 465 da Súmula do STJ, porque “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade de enunciado sumular por não estar compreendido na expressão lei federal constante do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, conforme previsto na Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp 1623033/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam realizadas em nome do causídico Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027